Tribunal: CARF
Processo: 18186.003303/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.003303/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.263 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
EMILIA FURLAN LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e
antes de notificado o lançamento.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.003303/2009-65
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003303/2009-65

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$3.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 26/31), interposto contra o Acórdão 17-
53.270 da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 18/23) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
05/11) relativa Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi e Dedução Indevida com Despesas de Instrução, com data de lavratura
13/04/2009, relativa ao Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, que constatou Imposto a Restituir
Ajustado na Declaração após a Revisão no valor de R$ 706,50, reduzindo o valor pleiteado de
restituição.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SPO II, exposto em sua síntese, por bem
e sinteticamente esclarecer os argumentos impugnatórios apresentados pela interessada:
Relatório
(...)
O contribuinte contestou o lançamento (...), alegando em síntese:
1) Em cumprimento a Termos de Intimação Fiscal 2005/2006, na apresentação dos
comprovantes de despesas médicas, foi informada da necessidade de constar o número
do CPF do Dr. Marcelo Valentim Giansante, o qual consta da declaração e que ao ser
intimada posteriormente deveria apresentar os recibos com o número do CPF do
profissional;
2) O contribuinte não pode ser penalizado por uma falta do profissional, que o mesmo
colocou seu CPF a próprio punho, cumprindo a exigência. Ressalta que o referido CPF
sempre constou nas declarações apresentadas, pois se assim não fosse a mesma não
seria enviada via internet;
3) Pleiteia exclusão dos valores de R$ 4.580,00 do ano de 2005 e R$ 3.500,00 do ano de
2006. Anexa recibos com CPF e comprovante de inscrição e de situação cadastral junto
a Receita Federal;
4) Também, fundamenta no fato de que nos recibos referentes ao pagamento de plano
de saúde por boleto bancário, não constam o número do CNPJ da empresa e foram
aceitos pelo fiscal atendente;
5) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003303/2009-65

(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
As deduções de despesas médicas estão sujeitas à apresentação de
documento hábil que comprove o efetivo dispêndio e a efetiva prestação
de serviços ao contribuinte ou seu dependente. A não comprovação enseja
a manutenção do lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA. INSTRUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA
E FAPI
Mantém-se o lançamento em que o contribuinte, nos termos da legislação
pertinente, não faz prova da despesa que pleiteia como dedução da base
de cálculo do imposto de renda.
Impugnação Improcedente
Outros valores Controlados
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 05/09/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 25), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
05/10/2011 (protocolo de e-fl. 26), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos e indica que retificou suas Declarações de Ajuste
Anual - DAA, a fim de suprimir algumas deduções tidas como indevidas pela fiscalização, em
virtude do extravio dos seus documentos comprobatórios;
- dessa forma, insurge-se no momento recursal apenas em relação à dedução
relativa às despesas mantidas nas declarações retificadas;
- alega que as únicas despesas deduzidas com comprovação não aceitas foram as
relativas ao profissional Cirurgião Dentista Dr. Marcelo Valentim Giansane, único objeto de
discussão em seu recurso, no valor de R$3.500,00, relativo ao Ano-Calendário 2005;
- traz documentos novos à lide, a saber: relatório elaborado pelo dentista
beneficiário, indicando os tratamentos realizados (e-fl. 52), juntamente com uma declaração do
mesmo confirmando a realização dos tratamentos e o recebimento dos valores correspondentes
(e-fl. 53), os quais indicariam o pleno cabimento do valor dispendido, embora entender que o
recibo de pagamento (e-fl. 15), apresentado junto à impugnação, já seria suficiente para
comprovação do dispêndio; e
- aponta a existência de ilegalidade na Decisão de Primeira Instância, por entender
que a mesma teria recusado injustificadamente o recibo apresentado, com base no Art. 80 do
RIR/99.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso, com aceite das deduções
realizadas para o ano calendário 2005, uma vez entender pela ilegalidade do fundamento da
Decisão recorrida.
6. É o relatório.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003303/2009-65

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. Não só a recorrente não apresenta argumentos preliminares, mas também
destaca que sua indisposição restringe-se à glosa do valor de R$3.500,00, relativo ao Ano-
Calendário 2005, decorrente de seu dispêndio face à prestação do serviço do Cirurgião Dentista
Dr. Marcelo Valentim Giansane.
9. Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
10. Mas no presente caso, verifica-se que tais alegações e provas prestam-se a
complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua
preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado. Tratam-se do argumento relativo a retificação de sua Declaração de Ajuste Anual -
DAA para excluir deduções e da apresentação de novos documentos que comprovariam o
dispêndio com serviços de seu dentista.
11. De pronto, entenda a contribuinte que a retificação de sua DAA é plenamente
descabida após o início da ação fiscal. O fundamento de tal impossibilidade são o Artigo 147,
parágrafo primeiro do Código Tributário Nacional e o Artigo 832 do Decreto 3.000/99, o
Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época dos fatos.
12. Da leitura dos dispositivos citados, constata-se que ao sujeito passivo é
permitido apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um ato espontâneo
e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
13. No mesmo sentido impera a Súmula CARF 33 (Vinculante, conforme Portaria
MF 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF n. 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
14. Portanto, não há que se dar razão à contribuinte na sua pretensão de retificar
suas DAA, a fim de suprimir algumas deduções tidas como indevidas pela fiscalização.
15. São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
16. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003303/2009-65

especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
17. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
18. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
19. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que não há nos
autos exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva
existência dos dispêndios e a DRJ também fundamenta sua Decisão na impropriedade dos
Recibos apresentados.
20. Nesse diapasão, pode-se entender que a comprovação do dispêndio pode-se
dar pela ocorrida correção do Recibo, com a inclusão do CPF prestador do serviço, apresentado
na impugnação (e-fl. 15) e com a apresentação neste Recurso do relatório elaborado pelo dentista
beneficiário, indicando os tratamentos realizados (e-fl. 52), juntamente com uma declaração do
mesmo profissional confirmando a realização dos tratamentos e o recebimento do valor
correspondente (e-fl. 53).
21. Dessa forma, podem ser acatados tais argumentos recursais e deve ser
reconhecido o afastamento da glosa no valor de R$3.500,00, relativo ao Ano-Calendário 2005,
decorrente do dispêndio face à prestação do serviço do Cirurgião Dentista Dr. Marcelo Valentim
Giansane.
22. Por fim, descabido o argumento de ilegalidade da Decisão de Piso, por ter sido
fundamentada no seu entendimento de que a apresentação do recibo não conforme,
desacompanhado de outras formas de comprovação.
23. Isso porque a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
24. Portanto, de todos os argumentos apresentados pela interessada, há que ser
dada razão apenas à sua pretensão de afastamento da glosa relativa a dedução indevida de
despesa médica no valor de R$3.500,00, despesa ora comprovada.
Dispositivo
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003303/2009-65

25. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$3.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital